Tribunal: TJES
Processo: 5008641-83.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DO CONTRATO –
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. O condomínio recorrente pleiteia reparação material e moral em decorrência de suposta inobservância, pela contratada/apelada, dos deveres contratuais, porquanto teria efetuado a substituição de peças sem a anuência da síndica, procedendo, na sequência, à inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes
.

2. Mediante critérios técnicos, constatada a necessidade de substituição de peças com o intuito de colocar o elevador em condições de imediato funcionamento, não se verifica irregularidade da conduta, agindo a apelada nos limites de suas obrigações, correndo as despesas por conta do condomínio, à luz do pacto firmado.

3. U
ma interpretação teleológica sistemática do contrato permite inferir que a necessidade de prévia aprovação seria tão somente para os reparos ou substituição de peças de maior vulto, sob pena de inviabilizar o próprio cumprimento da avença pela contratada.

4. N
ão há como reputar indevida a negativação decorrente de serviços efetivamente prestados que, como antes destacado, abrange também a parcela mensal fixa decorrente do contrato e o reajuste, valores estes incontroversos nos autos.

5. Neste ponto, embora a apelante aponte os constantes defeitos nos elevadores, tal alegação não possui o condão de exonerá-la da sua contraprestação na vigência do contrato, mormente quando as supostas falhas não restaram satisfatoriamente demonstradas.

6.

Apelação conhecida e não provida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008641-83.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO IMPACTO EMPRESARIAL

APELADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DO CONTRATO –
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. O condomínio recorrente pleiteia reparação material e moral em decorrência de suposta inobservância, pela contratada/apelada, dos deveres contratuais, porquanto teria efetuado a substituição de peças sem a anuência da síndica, procedendo, na sequência, à inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes
.

2. Mediante critérios técnicos, constatada a necessidade de substituição de peças com o intuito de colocar o elevador em condições de imediato funcionamento, não se verifica irregularidade da conduta, agindo a apelada nos limites de suas obrigações, correndo as despesas por conta do condomínio, à luz do pacto firmado.

3. U
ma interpretação teleológica sistemática do contrato permite inferir que a necessidade de prévia aprovação seria tão somente para os reparos ou substituição de peças de maior vulto, sob pena de inviabilizar o próprio cumprimento da avença pela contratada.

4. N
ão há como reputar indevida a negativação decorrente de serviços efetivamente prestados que, como antes destacado, abrange também a parcela mensal fixa decorrente do contrato e o reajuste, valores estes incontroversos nos autos.

5. Neste ponto, embora a apelante aponte os constantes defeitos nos elevadores, tal alegação não possui o condão de exonerá-la da sua contraprestação na vigência do contrato, mormente quando as supostas falhas não restaram satisfatoriamente demonstradas.

6.

Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5008641-83.2021.8.08.0024

APELANTE
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO IMPACTO EMPRESARIAL

APELADO
:
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO IMPACTO EMPRESARIAL
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de indenização ajuizada em face de
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 5899800 aponta o apelante, inicialmente, a cobrança indevida por parte da apelada, porquanto realizada a substituição de peças sem a anuência da síndica, contrariando cláusula do contrato firmado.

Alega que a contratada não apresentou orçamento prévio ao condomínio, contrariando o disposto nos artigos 39, VI, e 40 do CDC, restando configurada a abusividade da conduta.

E mais: o acervo probatório demonstra as falhas na prestação do serviço, consoante os diversos e-mails encaminhados e o laudo técnico apresentado.

Requer, desse modo, a reforma da sentença para julgar procedentes os seus pleitos indenizatórios.

Pois bem.

O condomínio recorrente pleiteia reparação material e moral em decorrência de suposta inobservância, pela contratada/apelada, dos deveres contratuais, porquanto teria efetuado a substituição de peças sem a anuência da síndica, procedendo, na sequência, à inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes.

Sem delongas, adianto ser o caso de manutenção da sentença, não sendo vislumbrada falha na prestação do serviço ou descumprimento contratual.

Como destacado pelo juízo
a quo,
previa o contrato em seus itens 2.1.1 e 2.1.2, como obrigações da contratada:

2.1.1
Efetuar mensalmente os serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos equipamentos
{...}, procedendo à verificação, lubrificação e, se necessário, testes e regulagem, a fim de proporcionar funcionamento eficiente, seguro e econômico.

2.1.2 Atender chamado do cliente, para
regularizar anormalidades de funcionamento, procedendo à MANUTENÇÃO CORRETIVA,
substituindo
e/ou reparando, segundo critérios técnicos, componentes eletrônicos, elétricos, mecânicos e hidráulicos,
necessários à recolocação dos elevador(es) em condições normais de funcionamento,
utilizando PEÇAS genuinamente ATLHAS SCHINDLER. (destaquei).

E, dentre os deveres da contratante, infere-se da cláusula 3.1 que “
correrão por conta do CLIENTE as despesas necessárias para a realização dos serviços de substituição e/ou reparos de peças, bem como respectivas peças aplicadas decorrentes do atendimento previsto nas cláusulas 2.1.1 e 2.1.2
, e com a troca de óleo periódica da máquina” (
destaquei
).

Conquanto o apelante sustente que as substituições somente poderiam ocorrer mediante expressa autorização da síndica, tenho que razão não lhe assiste.

Afinal, uma interpretação teleológica sistemática do contrato permite inferir que a necessidade de prévia aprovação seria tão somente para os reparos ou substituição de peças de maior vulto, sob pena de inviabilizar o próprio cumprimento da avença pela contratada.

Assim, mediante critérios técnicos, constatada a necessidade de substituição de peças com o intuito de colocar o elevador em condições de imediato funcionamento, não se verifica irregularidade da conduta, agindo a apelada nos limites de suas obrigações, correndo as despesas por conta do condomínio, à luz do pacto firmado.

Sob tal enfoque, os documentos juntados revelam que o valor cobrado (R$ 2.842,38) abrange a parcela de manutenção mensal (R$ 1.704,71), reajuste (R$ 215,87) e a aplicação de peças (R$ 521,80), de modo que esta última não pode ser considerada de grande vulto, mormente quando as ordens de serviço demonstram tratar de fusíveis, pontes e blocos de contato.

E, como bem pontuado pelo juízo
a quo,
inexiste prova – ou mesmo simples alegação - no sentido de que as peças substituídas eram desnecessárias para o bom funcionamento dos elevadores do condomínio.

Em suma, não há como reputar indevida a negativação decorrente de serviços efetivamente prestados e que, como antes destacado, abrange também a parcela mensal fixa decorrente do contrato e o reajuste, valores estes incontroversos nos autos.

Neste ponto, embora a apelante aponte os constantes defeitos nos elevadores, tal alegação não possui o condão de exonerá-la da sua contraprestação na vigência do contrato, mormente quando as supostas falhas não restaram satisfatoriamente demonstradas.

Afinal, as três demandas judiciais citadas pela apelante fazem menção ao mesmo defeito ocorrido no dia 20/03/2019, sendo, ademais, julgadas improcedentes, também não se prestando o laudo unilateral à demonstração de vícios no contrato de prestação de serviço pactuado com a apelada.

Em suma, estando a conduta da apelada albergada pelo contrato firmado, lícita a cobrança pelos serviços efetivamente prestados.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.